Tribunal: TJDFT
Processo: 0726484-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726484-07.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA APELADO: LIZANDRA XAVIER DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por SAÚDE BRB – CAIXA DE ASSISTÊNCIA contra sentença que, em ação cominatória de fornecimento de medicamentos, julgou procedentes os pedidos da petição inicial e confirmou a liminar deferida para obrigar a apelante, ré, à cobertura do medicamento Ustequinumabe (“Stelara”) em favor da apelada, autora (ID 31060929). Em razão da divergência jurisprudencial no âmbito das turmas de direito privado do Superior Tribunal de Justiça, revela-se imprescindível a manifestação prévia das partes quanto ao possível enquadramento do remédio fornecido especificamente nos arts. 10, VI, e 12, I, “c”, da Lei no 9.656/98, que tratam da vedação de cobertura por planos de saúde e suas exceções: “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;” – grifou-se “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...) c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; (...)” – grifou-se Compete também às partes se pronunciarem, principalmente a apelada, no que se refere ao tratamento adequado da doença, quanto à possibilidade de indicação médica dos remédios previstos no item 65.7 do Anexo II do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, passíveis de cobertura pelo plano de saúde: “(...) 1. Cobertura obrigatória dos medicamentos Golimumabe, Infliximabe ou Vedolizumabe para tratamento da Colite/Retocolite Ulcerativa Moderada a Grave (escore completo de Mayo ≥ 6 ou escore endoscópico de Mayo ≥ 2) como terapia de indução e manutenção, após falha, refratariedade, recidiva ou intolerância à terapia sistêmica convencional. – grifou-se Nos termos do art. 933 do CPC, intimem-se às partes para se manifestarem sobre os pontos acima, no prazo dilatado de 15 (quinze) dias. Após as respostas das partes ou o decurso do prazo, retornem conclusos para julgamento. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator